Tribunal: TJES
Processo: 5006212-03.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006212-03.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALUIZIO FRANCA FIOROTTI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006212-03.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO:
ALUIZIO FRANCA FIOROTTI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RODRIGO CARDOSO FREITAS
.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA QUITADA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. CANCELAMENTO DO TÍTULO DE PROTESTO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto, reparação de danos morais com pedido de antecipação de tutela ajuizada por

ALUIZIO FRANCA FIOROTTI em face de
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Em síntese, a parte autora alega que atrasou o pagamento da fatura da EDP com vencimento em 21/11/2022, tendo promovido o seu pagamento em 22/02/2023. Indica que a requerida protestou essa fatura em 01/03/2023, após o pagamento. Ademais, pleiteia a tutela de urgência para que a requerida suspenda o título de protesto de seu nome, bem como requer a declaração de inexistência de débito quanto à fatura com vencimento inicial em 21/11/2022, e indenização por dano moral de R$7.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito do Autor perante a Requerida quanto ao objeto deste processo.

Condeno a Requerida a indenizar a parte Requerente no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Irresignado com a sentença de ID nº8211816, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que negativa do nome do requerente ocorreu de forma legal. Ademais, impugna os danos morais, e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, conforme o art. 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao requerido comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Analisando os autos nota-se que a recorrente alega que o termo de protesto ocorreu de forma devida, visto que quando o encaminhou para o recorrido, o pagamento do mesmo não havia sido compensado.

Todavia, verifica-se que o pagamento da fatura objeto deste protesto foi realizado em 22/02/2023 (ID nº8211783), logo, ocorreu antes do encaminhamento do título para protesto, conforme ID nº8211780.

Diante disso, é possível perceber que a parte recorrida teve um título em seu nome protestado de forma indevida, e que a configuração do dano moral independe da demonstração nos autos do efetivo prejuízo. Nesse sentido:

89731634 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. NÃO INCIDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR. CULPA DA EMPRESA DE TELEFONIA. RESCISÃO DO CONTRATO. MULTA RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CABIMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
A utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver atividade produtiva caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus da prova somente se justifica quando evidenciada a hipossuficiência técnica da parte, demonstrada pela impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório, nos termos previstos no

art. 373 do CPC
. Comprovada a falha na prestação dos serviços de telefonia contratados pelo demandante, é de ser reconhecida a culpa da parte demandada pela rescisão do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade da multa rescisória. Verificada a deliberada intenção de efetuar a cobrança ilícita, mesmo após cientificada por diversas vezes pela parte prejudicada, resta caracteriza a má-fé da operadora de telefonia autorizando-se a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica (RESP 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008).
(TJMG; APCV 0217478-45.2011.8.13.0024; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Octávio de Almeida Neves; Julg. 19/05/2022; DJEMG 25/05/2022)

52435995 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRADA. INOBSERVÂNCIA DO

ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME DA PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM PATAMAR EXCESSIVO. MINORAÇÃO. VIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não é necessário, como pressuposto à propositura de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, a comprovação de requerimento administrativo, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
. 2. Em casos como dos autos, incumbia ao banco requerido ter demonstrado que a fraude realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema bancário informatizado, o que não fez. 3. Não fosse suficiente, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do boleto fraudado (id. 123744984 - pág. 3), extrai-se que não há como imputar à requerente, ora apelada, que o pagamento do referido boleto seria sua culpa exclusiva. Tanto é assim que, no boleto consta como beneficiário a empresa que a requerente, ora apelada, efetuou a transação comercial, situação que, evidentemente, lhe impossibilitou identificar que se tratava de um boleto fraudado. 4. Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do

artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
. 5. Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelo requerido, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).6. Ainda, nenhuma razão assiste ao requerido, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua fixação decorre da indevida inscrição do nome da requerente, ora apelada, no cadastro de serviço de proteção ao crédito (id. 121824547), o que independe de comprovação de efetivo prejuízo. 7. No que se refere ao
quantum
da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
(TJMT; AC 1002538-21.2018.8.11.0002; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Serly Marcondes Alves; Julg 18/05/2022; DJMT 23/05/2022.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato

A respeito da majoração do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Logo, entendo que o valor arbitrado (R$5.000,00) na sentença objurgada, deve permanecer, uma vez que o valor encontrara-se é proporcional ao dano causado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)